Tribunal: TJSP
Processo: 2132268-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais - Denunciação da lide – Não cabimento – Vedação da denunciação da lide. Artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor que abrange todas as hipóteses de relação de consumo - Precedente jurisprudencial – Introdução de fundamento novo que posterga a solução da lide – Princípios da celeridade e da economia processual – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais - Denunciação da lide – Não cabimento – Vedação da denunciação da lide. Artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor que abrange todas as hipóteses de relação de consumo - Precedente jurisprudencial – Introdução de fundamento novo que posterga a solução da lide – Princípios da celeridade e da economia processual – Inteligência do artigo 125 do Código de Processo Civil- Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132268-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada RAFAELA APARECIDA ALVES
ZUJENAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132268-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8209
2
Agravo de Instrumento no 2132268-86.2020.8.26.0000
Agravante/ Réu: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravada/ Autora: Rafaela Aparecida Alves Zujena
Comarca: São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto no 8209
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por danos
morais - Denunciação da lide Não cabimento Vedação da
denunciação da lide. Artigo 88 do Código de Defesa do
Consumidor que abrange todas as hipóteses de relação de consumo
- Precedente jurisprudencial Introdução de fundamento novo que
posterga a solução da lide
Princípios da celeridade e da
economia processual Inteligência do artigo 125 do Código de
Processo Civil- Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 123, que, em ação de indenização
por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de denunciação da lide
formulado pelo réu:
“Vistos.
Indefiro o pedido de denunciação à lide de GABRIEL
FERRAZ DE SOUZA visto que não possui este qualquer dever de
garantia perante a parte requerida, ademais, em se tratando de demanda
regida pelo CDC não se autoriza o ingresso de terceiros em prejuízo da
defesa do consumidor.
De todo modo, defiro a quebra do sigilo do titular da conta
GABRIEL FERRAZ DE SOUZA pois é dever da requerida provar de que
adotou todas as cautelas para permitir que referida pessoa abra sua
conta na instituição financeira, pois somente assim se eximirá da
responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132268-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8209
3
Portanto, traga a requerida os dados e extratos de referida
conta como também contratos de abertura, documentos, comprovantes
de residência e cartões de assinatura, além de comprovantes de emissão
de cheques e cartões e esclareça se promoveu o cancelamento
administrativo da conta por suspeita de fraude, juntando também o
relatório do setor de fraudes do Banco para análise, tudo em 30 dias.
Int.”
O réu, ora agravante, postula a denunciação da lide
de terceiro que praticou o golpe e se beneficiou da transação financeira
discutida nos autos. Aduz que a denunciação da lide, nos termos do artigo 88
do Código de Defesa do Consumidor, faz referência ao artigo 13 do mesmo
diploma legal, hipótese diversa da dos autos. Postula a concessão do efeito
suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
a
agravada
apresentou contraminuta (fls. 160/161).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais por suposta falha na prestação de serviço, na qual o agravante/réu
pretende a denunciação da lide de terceiro beneficiário da transação bancária.
É incontroverso que se aplicam as regras do Código
de Defesa ao Consumidor ao presente caso, especialmente o artigo 88 do
Código de Defesa do Consumidor “na hipótese do art. 13, parágrafo único
deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132268-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8209
4
autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide.”
É certo que o artigo 13 do Código de Defesa do
Consumidor refere-se à responsabilidade do comerciante por fato do produto.
No entanto, a jurisprudência é pacífica ao interpretar de forma extensiva o
artigo, ampliando a vedação da denunciação da lide aos demais casos de
relação de consumo. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE COLETIVO
DE PESSOAS. ACIDENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE EMPRESA SEGURADORA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. Não é
cabível a denunciação da lide quando na demanda principal
há evidente relação de consumo. Art. 13 do CDC que deve ser
interpretado de forma extensiva, abarcando todas as hipóteses
de relação de consumo. Exegese do art. 88 do CDC (...)”
(TJSP, AI no 2102478-62.2017.8.26.0000, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 10/08/2017).
“DENUNCIAÇÃO DA LIDE Impossibilidade - Ação de
indenização por danos materiais e morais por falha na
prestação de serviços - Relação de consumo evidenciada
Incabível a denunciação da lide Inteligência do disposto no
artigo 88, do CDC - Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJSP, AI n° 2115175.81.2018.8.26.0000, 19a Câmara do
Direito Privado, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
01/10/2018).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132268-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8209
5
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
A
CONSUMIDOR.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88
DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação
da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à
responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13
do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14
do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, Resp no
1.165.279 SP, 3a Turma, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. 22/5/2012).
E mesmo que assim não fosse, é incabível a
denunciação da lide requerida nos termos do artigo 125 do Código de
Processo Civil, pois a introdução de fundamento jurídico novo, diferente da
responsabilidade civil da lide principal, comprometeria a rápida solução da
demanda, sem observar os princípios da economia e da celeridade.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento Ação de indenização Acidente de
trânsito - Denunciação da lide - Indeferimento Decisão
mantida. Não se há de falar em denunciação da lide se
ausentes os requisitos dos incisos I, II e III do art. 70 do
CPC/1973 (art. 125, I e II, do CPC/2015). (TJSP, AI n°
2203615.53.2018.8.26.0000,
30a
Câmara
do
Direito
Privado, Rel. Des. Lino Machado, j. 05/12/2018).
Por fim, ressalta-se que o direito do agravante está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132268-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8209
6
amparado pelo ordenamento jurídico, pois, com a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil (§1o do artigo 125), o direito regressivo poderá ser
exercido por meio de ação autônoma quando a denunciação da lide for
indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, como se verifica no
caso dos autos.
Assim sendo, não tendo o agravante apresentado
argumentos que pudessem alterar os fundamentos da r. decisão hostilizada, é
de rigor mantê-la.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora